Tribunal: CARF
Processo: 10875.003422/2001-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003422/2001-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.571 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MICROLITE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PRESCRIÇÃO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
ANTERIOR A 9 JUNHO DE 2005. PRAZO LEGAL. DEZ ANOS DO FATO
GERADOR.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de dez anos, contados do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar parcialmente a prescrição e devolver o
processo à Derat - SP para que a análise do pedido de restituição seja retomada, examinando-se
os demais aspectos relativos à existência do direito creditório cujos fatos geradores tenham
ocorrido após outubro de 1991. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003422/2001-91
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003422/2001-91

Relatório

Trata-se de recurso interposto por MICROLITE S.A., pessoa jurídica já
qualificada nos autos, contra o Acórdão no 16-17.302, da 2a Turma da DRJ – São Paulo 1
(SPO1), que indeferiu a restituição dos valores recolhidos a título de Imposto sobre o Lucro
Líquido (ILL), considerado inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal e
suspenso pela Resolução do Senado Federal no 82/1996. Como consequência do indeferimento
do direito creditório, não foram homologadas as compensações declaradas.
O motivo do indeferimento do crédito foi a decadência, caracterizada pelo decurso
do prazo legal de cinco anos.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando que o
termo inicial do prazo de decadência é a data em que foi publicada da Resolução do Senado
Federal. A DRJ – SPO1 não se dobrou às razões da recorrente e negou provimento à
manifestação de inconformidade, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ILL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para o contribuinte pleitear a restituição de tributo pago com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal extingue-
se após o decurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Solicitação Indeferida

Contra a decisão foi interposto recurso, no qual a recorrente repisou os mesmos
argumentos apresentados à DRJ, citou decisões do CARF e, ao final, pugnou pelo afastamento
da decadência e o retorno do processo à DRJ.
É o relatório.

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003422/2001-91

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente pediu restituição de valores recolhidos a título de ILL entre
dezembro de 1989 e dezembro de 1992. A Derat – SP, sem examinar qualquer outro aspecto do
suposto direito creditório, indeferiu o pleito da contribuinte ao argumento de decadência, tendo
em vista que a apresentação do pedido se deu em 16 de outubro de 2001, portanto mais de cinco
anos depois dos recolhimentos.
Não obstante a posição da DRJ, o CARF consolidou, no âmbito de sua
jurisprudência, entendimento contrário, segundo o qual, para pedidos apresentados antes de 9 de
junho de 2005, o prazo para pleitear restituição, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, é de dez anos. Nesse sentido foi editada a Súmula Vinculante CARF no 91:

Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O pleito ora em exame foi apresentado em outubro de 2001. Assim, em
conformidade com a Súmula CARF no 91, o prazo decadencial (prescricional) será de dez anos
contados do fato gerador; diferente, pois, do que entenderam a Derat e a DRJ.
Considerando a data de formalização do pedido de restituição e os recolhimentos
do ILL, que ocorreram entre dezembro de 1989 a dezembro de 1992, é imperioso afastar de
forma parcial a decadência, para admitir que o efeito extintivo não alcançou os recolhimentos
cujos fatos geradores ocorreram depois de outubro de 1991.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para afastar parcialmente a
decadência e devolver o processo à Derat – SP, para que a análise do pedido de restituição seja
retomada, examinando-se os demais aspectos relativos à existência do direito creditório cujos
fatos geradores tenham ocorrido após outubro de 1991.
A Derat – SP deverá retomar a análise do pedido de restituição, emitindo ao final
despacho decisório complementar, observado o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital